Tribunal: TJDFT
Processo: 0717915-90.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0717915-90.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WAGNER LUIZ PEREIRA SILVA APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por Wagner Luiz Pereira Silva contra a sentença (ID 37809674) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação revisional de contrato ajuizada contra o Banco Itaucard S. A., julgou improcedentes os pedidos iniciais. Verifica-se que o apelante deixou de recolher o preparo recursal, sob o argumento de que lhe teria sido deferido o benefício da gratuidade de justiça. A despeito do alegado, embora a r. sentença mencione a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em razão de a parte litigar amparado pela gratuidade de justiça, verifica-se que o autor apelante não pleiteou tal benefício na petição inicial, tendo, inclusive, recolhido as custas processuais, conforme se infere dos IDs 37809466, 37809474 e 37809475. Ante o exposto, intime-se o apelante para recolher o preparo recursal em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de julho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora